Tribunal: TJMT
Processo: 1015981-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO 1015981-40.2021.8.11.0000

RECLAMENTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

E M E N T A:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO APENAS PAR REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR
– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS
ACTIO
COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS
TEMAS 60
E
589
, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Há que ser rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual tendo em vista que o MEC não foi chamado à lide por nenhuma das partes.

Ausente a demonstração de interesse da União, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual, especialmente quando o cerne da questão se refere exclusivamente ao descumprimento de cláusulas existentes no contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre a IES e o aluno.

Inexistindo qualquer divergência do aresto reclamado e qualquer jurisprudência consolidada do STJ acerca da questão em debate – qual seja, a legitimidade da cobrança de eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES, ainda que o financiamento do Curso de Bacharelado em Medicina seja de 100%, bem como a inexistência de dano moral indenizável decorrente da cobrança, imperioso o reconhecimento da improcedência da
reclamação
.

Nem mesmo a divergência do acórdão reclamado com alguns julgados deste Tribunal sobre as matérias aqui discutidas, inclusive envolvendo danos morais, não desafia o manejo de
reclamação.

Se a ação civil pública (no
1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que trata o Temas 60 do STJ.-

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação com Pedido Liminar proposta pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT (UNIVAG)
, contra o acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado da reclamante apenas par reduzir o
quantum
indenizatório a título de Danos Morais (ID 100632992).

Após o provimento parcial do recurso inominado, houve a oposição de embargos de declaração pela instituição de ensino, ao argumento de que o julgado apresentava omissão com relação à ausência de análise e apreciação do Contrato de Novação e Confissão de Dívida e Parcelamento firmado pelas partes e ausência de análise da trava sistêmica imposta pelo FNDE, o qual foi rejeitado (ID 100632994).

Inconformada, a instituição de ensino propôs a presente reclamação alegando, preliminarmente, a nulidade de todos os atos processuais por ausência de procuração e, consequente, representação judicial irregular do patrono da reclamada (ID 100629992).

No mérito, sustenta que o acórdão reclamado encontra-se em desconformidade com precedente deste Tribunal firmado por ocasião do julgamento da Apelação no 1004469-93.2017.8.11.0002 de relatoria do Des. Rubens Oliveira Santos Filho, segundo o qual, estando claramente estabelecido no contrato firmado entre a IES e o acadêmico o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança.

Assevera que embora outro precedente, relatado pelo Des. Guimar Teodoro Borges (RAC no 1002524-03.2019.811.0002) contenha divergência no pertinente à legitimidade da cobrança de diferença de valores relativo a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, certo é que neste segundo julgado prevaleceu o entendimento de que causas tais não ensejam hipótese de dano moral indenizável.

Alega que o acórdão integrado pelos embargos de declaração também teria violado a jurisprudência do STJ acerca da legitimidade de cobrança de valores residuais não abarcados pelo FIES no Agravo de Instrumento em Recurso Especial n.o 1.592.493/MS, de relatoria do Ministro Raul Araújo, além do julgado proferido no Agravo de Instrumento em Recurso Especial n.o 1.385.939/MS, relatado pela Ministra Assusete Magalhães.

Afirma que a orientação do recurso repetitivo REsp no 1.110.549/RS (TEMA 60 do STJ), e do próprio Tema 675 do STF, revela ser imperiosa a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva discutindo a mesma controvérsia, tendo em vista que a matéria encontra-se sub
judice
nos autos da ação coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO (MEDICINA) em tramitação na 1a Vara Cível de Várzea Grande-MT, ainda pendente de julgamento.

Conclui defendendo que o acórdão reclamado estaria em dissonância com a orientação de julgados em casos idênticos neste Tribunal, com o mesmo objeto e causa de pedir, qual seja, a legitimidade da cobrança de eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES, ainda que o financiamento do Curso de Bacharelado em Medicina seja de 100%, além de reconhecerem a inexistência de dano moral indenizável decorrente da cobrança.

Quanto à condenação ao pagamento da verba indenizatória por dano moral, assevera que o julgado afronta a jurisprudência do STJ e cita os seguintes precedentes:
(a)
REsp 1.645.762/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/12/2017, Terceira Turma, DJe 23/11/2017,
(b)
AgInt no AREsp 983.652/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 2/2/2017 e
(c)
AgInt no AREsp 1.134.706/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Por fim, pugna liminarmente pela suspensão do andamento processual dos autos no 8010964-63.2019.8.11.0001 – Código 2747807, distribuído em 30/01/2019 ao Juizado Especial Cível do Cristo Rei na Comarca de Várzea Grande/MT, atualmente em trâmite pela Egrégia Turma Recursal de Mato Grosso.

Ao final, postula pela procedência da reclamação para que seja reformado o acórdão reclamando, reconhecendo que a diferença da semestralidade não coberta pelo FIES deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa deste com essa cobrança, subsidiariamente, caso não seja acolhido o entendimento na integralidade, requer-se ao menos a extirpação dos danos morais.

O pedido liminar foi deferido (ID 101703474).

Contestação no ID 117074470.

Informações da Turma Recursal Única no ID 119824998.

É o relatório.-

VOTO PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Antes de analisar o mérito deste recurso, de rigor se apresenta analisar o aspecto pertinente à
incompetência
da justiça estadual e, neste aspecto, verificar se, no caso, em se tratando de contrato firmado entre o aluno e o
FIES
, através do FNDE, reside a necessidade desta autarquia federal figurar no pólo passivo, ou como parte solidária ou como litisconsórcio passivo necessário.

Pois bem.

É de conhecimento geral que este tema está sendo julgado pelos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, pelos Tribunais Estaduais e também no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e Juizados Especiais Federais. Ou seja, quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda, a Ação é ajuizada na Justiça Federal e ali julgada. Contudo, quando o estudante promove o feito em desfavor apenas da Instituição de Ensino Superior, os Tribunais Estaduais também analisam e julgam o tema.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento (ainda que por maioria) de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da ação com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal.

Conforme exposto, a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça acolhe a prefacial e determina a remessa dos processos que versam sobre o tema aqui devolvido para apreciação à Justiça Federal. Para tanto, os Desembargadores que compõem aquele Órgão entendem que a situação se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC/15, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida.

Para melhor compreensão dos fundamentos jurídicos utilizados por aquela Câmara, transcrevo trecho de voto de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias no RAC n.o 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021,
verbis
:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa no 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o

FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

Como, no caso, repensando sobre o assunto, manifestou a eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, integrante desta colenda Câmara julgadora:

“Não se pode olvidar que a questão (1) ilegalidade da cobrança de valores que não são abarcados pelo FIES em virtude da trava sistêmica foi aduzida pela Apelante na Contestação, cuja defesa tem como base a tese deque não pode sofrer prejuízo em virtude de ato do FNDE, que impôs o limite do valor da semestralidade para que possa realizar o aditamento dos estudantes.

Em outras palavras, na peça de defesa a Apelante ampliou os limites da lide, os quais não são definidos apenas pela petição inicial, mas também pela defesa do demandado, seja em contestação, reconvenção ou exceção, conforme redação expressa do artigo 141 da Lei de Ritos, o qual dispõe: ‘o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes’.

Dessa forma, se a defesa da Apelante é que a cobrança é legitima porque compete ao FNDE a formalização dos procedimentos para correção da suscitada falha sistêmica defendida pela instituição de ensino, não há como afastar a existência de interesse da Autarquia Federal no deslinde da causa.

Ademais, não há como afirmar se a cobrança efetuada pela Apelante é legitima ou não, com base em cláusulas contratuais de instrumento que foi firmado somente entre o aluno apelado e o FNDE, quando este último sequer integra a lide. (sic).”
(Recurso de Agravo de Instrumento n. 1028938-86.2017.8.11.0041, julgado em 23/03/2022).

Deve ser visto e aqui copilando a jurisprudência trazida pela eminente Desembargadora CLARICE em seu voto, assim posicionou o
TRF-1
:

‘ENSINO SUPERIOR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100 DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – POSSIBILIDADE. 1.
A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais a estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, competência da Justiça Federal
. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matricula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas matrículas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos. (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal DANIELE MARANHÃO COSTA, 5T, PJE 25/06/2020. (...) (AMS 10018085820194013600, Relator Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA, Data do Julgamento 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data da Publicação 15/03/2021). (grifo nossos).

Aliás, também é pertinente registrar que, em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal;

Ou seja, naquele caso, a estudante interpôs o Recurso Extraordinário ‘sustentando a competência da Justiça Estadual, ao argumento de que, tratando-se de demanda em que postula diferenças de valores cobrados à maior por matérias não cursadas e aditamentos de contrato celebrados em duplicidade, não há o que se falar em competência da Justiça Federal’.

Na decisão unipessoal o Ministro ALEXANDRE DE MOAES consignou que a jurisprudência da Suprema Corte: ‘reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art.109, I, da Constituição Federal, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação’ e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal’. (sic)

Acrescento o seguinte julgado:

‘CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR - FIES. REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO FIES E EMISSÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. 1. A autora ajuizou perante vara do juizado especial federal ação ordinária, contra a Instituição de Ensino Superior, o FNDE e a CEF, o com o fito de obter matrícula no segundo período de 2016 no curso de Psicologia, a emissão de contrato de financiamento do FIES desde o semestre 2016.1, a nulidade de cláusula contratual e a indenização por danos morais no valor de dez mil reais. O juízo considerou que o valor atribuído à causa não refletia o conteúdo econômico almejado pelo promovente, e alterou, de ofício, para
R$ 55.765,23,
reconhecendo a incompetência do juizado e extinguindo o processo, sem resolução de mérito. 2. A autora, então, ajuizou a ação perante Vara Federal comum, atribuindo à causa o valor de
R$ 58.194,20
(dos quais, 50 mil corresponde à pretensão relativa à indenização por danos morais). Daí o juízo da vara comum considerou que a pretensão da autora deve corresponder ao valor do semestre pretendido pela autora, e não ao valor total das mensalidades do curso, como afirmado na sentença do juiz do juizado. Concluiu, pois, o valor da causa deveria corresponder a duas semestralidades, acrescido de idêntico valor a título de danos morais, o que resultaria em montante inferior ao
limite de 60 salários mínimos fixado para a competência do juizado
. Em conseqüência, suscitou o conflito negativo de competência. 3. A despeito da cizânia no primeiro grau ter se cingido à competência em razão do valor da causa, em verdade, o cerne da controvérsia consiste em saber se o pedido da autora enquadra-se como "revisão de ato administrativo" ou não. 4. É que, no caso concreto, a autora pretende a correção de problemas para a emissão de contrato de financiamento estudantil (FIES) visando obter matrícula no segundo período de 2016 no curso de Psicologia da FPB - Faculdade Internacional da Paraíba. Tal matéria versa procedimento administrativo, de modo que a competência deve ser da Vara Comum. 5. Note-se que o contrato administrativo é uma subespécie de ato administrativo "lato sensu", de modo que as causas para a sua anulação ou cancelamento não se incluem na competência dos juizados especiais federais, nos termos do art. 3o, parágrafo 1o, III, da Lei no. 10.259/01. 6.
Competência do Juízo da 1a Vara Federal da Paraíba (Comum), o suscitante.

(PROCESSO: 08059943820164050000, CC/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Pleno, JULGAMENTO: 07/09/2016
)’. (grifei).

A
propósito, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
.

‘DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA ATINENTE À REVISÃO DO CONTRATO CELEBRADO JUNTO AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR – FIES. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. O AGENTE OPERADOR E FINANCIADOR DO FIES É O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, AUTARQUIA FEDERAL DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. ART. 109, I DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, CPC. (Processo número 0028874.06.2013.8.19.0205, 24a. Câmara Cível. Relator Desembargador ROBERTO GUIMARAES).”

No mesmo sentido foi o entendimento do eminente Desembargador
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
, integrante desta colenda Câmara julgadora, em recentíssimo julgado envolvendo a mesma matéria, cujo trecho do acórdão transcrevo abaixo:

[...]

Esta questão do FIÉS vem sendo tratado neste Tribunal, com divergências gritantes, no tocante a competência da JUSTIÇA ESTADUAL ou da JUSTIÇA FEDERAL. Sempre me posicionei que a competência é da JUSTIÇA ESTADUAL em inúmeros julgamentos pretéritos. Mas, fazendo uma reflexão jurídica sobre o tema, mudando de opinião, sobretudo porque este é o novo entendimento desta Câmara, trilharei, doravante, pela competência da JUSTIÇA FEDERAL.

Isto porque, conforme o posicionamento já esposado pela Primeira Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, entendem e aqui subscrevo este entendimento que a situação está dentro do que está contido no artigo 114 do Código de Processo Civil, isto é, litisconsórcio passivo necessário que decorre da relação jurídica controvertida.

[...]

Deve ser visto e aqui copilando a jurisprudência trazida pela eminente Desembargadora CLARICE em seu voto, assim posicionou o
TRF-1
:

‘ENSINO SUPERIOR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100 DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – POSSIBILIDADE. 1.
A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais a estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, competência da Justiça Federal
. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matricula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas matrículas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos. (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal DANIELE MARANHÃO COSTA, 5T, PJE 25/06/2020. (...) (AMS 10018085820194013600, Relator Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA, Data do Julgamento 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data da Publicação 15/03/2021). (grifos nossos).

Aliás, também é pertinente registrar que, em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal;

Ou seja, naquele caso, a estudante interpôs o Recurso Extraordinário ‘sustentando a competência da Justiça Estadual, ao argumento de que, tratando-se de demanda em que postula diferenças de valores cobrados à maior por matérias não cursadas e aditamentos de contrato celebrados em duplicidade, não há o que se falar em competência da Justiça Federal’.

Na decisão unipessoal o Ministro ALEXANDRE DE MOAES consignou que a jurisprudência da Suprema Corte: ‘reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art.109, I, da Constituição Federal, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação’ e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal’. (sic)

Acrescento o seguinte julgado.

‘CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR - FIES. REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO FIES E EMISSÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. 1. A autora ajuizou perante vara do juizado especial federal ação ordinária, contra a Instituição de Ensino Superior, o FNDE e a CEF, o com o fito de obter matrícula no segundo período de 2016 no curso de Psicologia, a emissão de contrato de financiamento do FIES desde o semestre 2016.1, a nulidade de cláusula contratual e a indenização por danos morais no valor de dez mil reais. O juízo considerou que o valor atribuído à causa não refletia o conteúdo econômico almejado pelo promovente, e alterou, de ofício, para
R$ 55.765,23,
reconhecendo a incompetência do juizado e extinguindo o processo, sem resolução de mérito. 2. A autora, então, ajuizou a ação perante Vara Federal comum, atribuindo à causa o valor de
R$ 58.194,20
(dos quais, 50 mil corresponde à pretensão relativa à indenização por danos morais). Daí o juízo da vara comum considerou que a pretensão da autora deve corresponder ao valor do semestre pretendido pela autora, e não ao valor total das mensalidades do curso, como afirmado na sentença do juiz do juizado. Concluiu, pois, o valor da causa deveria corresponder a duas semestralidades, acrescido de idêntico valor a título de danos morais, o que resultaria em montante inferior ao
limite de 60 salários mínimos fixado para a competência do juizado
. Em conseqüência, suscitou o conflito negativo de competência. 3. A despeito da cizânia no primeiro grau ter se cingido à competência em razão do valor da causa, em verdade, o cerne da controvérsia consiste em saber se o pedido da autora enquadra-se como "revisão de ato administrativo" ou não. 4. É que, no caso concreto, a autora pretende a correção de problemas para a emissão de contrato de financiamento estudantil (FIES) visando obter matrícula no segundo período de 2016 no curso de Psicologia da FPB - Faculdade Internacional da Paraíba. Tal matéria versa procedimento administrativo, de modo que a competência deve ser da Vara Comum. 5. Note-se que o contrato administrativo é uma subespécie de ato administrativo "lato sensu", de modo que as causas para a sua anulação ou cancelamento não se incluem na competência dos juizados especiais federais, nos termos do art. 3o, parágrafo 1o, III, da Lei no. 10.259/01. 6.
Competência do Juízo da 1a Vara Federal da Paraíba (Comum), o suscitante.

(PROCESSO: 08059943820164050000, CC/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Pleno, JULGAMENTO: 07/09/2016
)’. (grifei). [...].”

Ainda:

“ENSINO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. DIREITO ASSEGURADO. FATO CONSUMADO. 1. A sentença está alinhada com a jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). Igualmente: AMS 1001808-58.2019.4.01.3600, Desembargador Federal João Batista Moreira, 6T, PJe 15/03/2021; REOMS 1010697-17.2018.4.01.3800, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6T, PJe 07/05/2020; REOMS 0027429-07.2015.4.01.3700/MA, Desembargador Federal Souza Prudente, 5T, e-DJF1 26/09/2017; REO 0021216-03.2015.4.01.3500/GO, Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, 6T, e-DJF1 16/08/2016; AMS 0000153-07.2015.4.01.3504/GO, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, 5T, e-DJF1 27/08/2019; REOMS 0000892-28.2015.4.01.3100/AP, Desembargador Federal Néviton Guedes, 5T, e-DJF1 17/12/2015. 2. Negado provimento à apelação.”
(AC 1000654-05.2019.4.01.3600, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 27/01/2022 PAG.).

Com estes argumentos
, tratando-se de questões onde, necessariamente, deve estar presente o FNDE na qualidade de litisconsorte passivo necessário, presentes os requisitos do artigo 109, inciso I da Constituição Federal e nos termos do artigo 141 do CPC,
reconheço a incompetência
desta Justiça Estadual e declino da competência em favor da
JUSTIÇA FEDERAL
que, a tempo, forma, modo, convalidará ou não a decisão proferida pelo Juiz Incompetente.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -
garantir a autoridade das decisões do tribunal
;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”.

Importa destacar ainda que, aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas,
em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. (Acrescido pela E.R. n.o 028/2017 -TP)
.”

Observa-se que o rol é taxativo, de modo que a reclamação não pode ser utilizada como forma de uniformização de jurisprudência, tampouco como sucedâneo recursal, devendo se enquadrar perfeitamente nas hipóteses legais de cabimento previstas no artigo 988 do CPC, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse processual.

Sobre o assunto, oportuna a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A natureza recursal deve ser descartada, porque a reclamação constitucional não atende a elementos essenciais dessa espécie de impugnação de ato judicial: a) não há qual quer previsão em lei federal que a aponte como recurso, e, sem essa previsão legal expressa, considerar a reclamação constitucional um recurso seria afrontar o princípio da taxatividade; b) a reclamação constitucional está prevista nos arts. 102, I, l, e 105, I, f, ambos da CF, e nos arts. 988 a 993 do Novo CPC como atividade de competência dos tribunais superiores, e não como atividade recursal; c) o interesse recursal gerado pela sucumbência, indispensável pelo menos para as partes recorrerem, não existe na reclamação constitucional; d) a reclamação constitucional, ao menos em regra, não tem prazo preclusivo para seu oferecimento, característica indispensável a qualquer recurso; e) o objetivo da reclamação constitucional não é a reforma da decisão, nem sua anulação, de forma que não se pretende nem a substituição de decisão nem a prolação de outra em seu lugar, sendo perseguida pela parte, simplesmente, a cassação da decisão ou a preservação da competência do tribunal.”
(in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1a edição, Salvador: JusPodivm, 2016).

No presente caso, analisando detidamente os argumentos apresentados pela reclamante,
não se identifica nenhuma das hipóteses de cabimento da
reclamação.

Isso porque, os entendimentos jurisprudenciais colacionados pela reclamante não possuem força vinculante, pois não são julgados decorrentes de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência, inexistindo assim ofensa ao entendimento da corte superior ou ofensa a súmula do STJ ou STF.

Registro que a divergência em relação a entendimento do STJ proferido em julgamento de recurso não repetitivo, não autoriza o ajuizamento de
reclamação
.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES -
ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE -
AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE.
Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação
. Se a ação civil pública (no 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ.” -
(TJMT 10124602420208110000. Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario. Seção de Direito Privado. Julgado em 17/12/2020. Publicado em 21/01/2021).

“RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO - FEITO EXTINTO. Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se extinta a Reclamação, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.”

(TJMT.
Reclamação
n.o 1025355-17.2020.8.11.0000. Seção De Direito Privado. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 09/12/2020. Publicado em 09/12/2020).

“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.3. Petição inicial indeferida.”
(TJMT.
Reclamação
n.o 1025345-70.2020.8.11.0000. Seção de Direito Privado. Des.a Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 03/12/2020. Publicado em 03/12/2020).

“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF. 3. Petição inicial indeferida.”

(TJMT.
Reclamação
n.o 1018565-17.2020.8.11.0000. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Seção de Direito Privado. Julgado em 01/12/2020. Publicado em 01/12/2020).

Com relação à pretensão ao sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002 há que se esclarecer que, inobstante o STJ, no julgamento do
REsp no 1110549/RS sob o rito dos recursos repetitivo - Tema 60
, ter firmado a tese de que
“ajuizada
ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”
,
atualmente a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que
a ação individual deve ser suspensa somente quando ajuizada antes da ação coletiva
,
in

verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 200551010161509 PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO - AME/RJ. SUPOSTA INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS NO RESP No 1.353.801/RS E NO RESP No 1.110.549/RS JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. MATÉRIAS DIVERSAS. DISTINGUISHING. ART. 104 DO CDC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS CASOS EM QUE A AÇÃO COLETIVA É POSTERIOR À AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre registrar que não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp no 1.353.801/RS e no REsp no 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, na qual a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ. A simples distinção dos substituídos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e no mandado de segurança coletivo impetrado pela associação e, consequentemente, a distinção dos efeitos subjetivos da coisa julgada, já afasta a incidência dos julgados alegados. 2.
Segundo já consignado na decisão ora agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida,
na qual o Mandado de Segurança Coletivo no 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

(g.n.).

Na hipótese, a Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 foi ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, ainda em 07/12/2016, ao passo que a presente ação e sobre a qual pende a presente
reclamação
, foi ajuizada em 30/01/2019, ou seja, posteriormente. Logo, seguindo a orientação do próprio STJ, não há razão para qualquer suspensão.

Em caso semelhante, a Seção de Direito Privado deste Tribunal assim já se manifestou:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE. Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação. Se a ação civil pública (no 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ.”
(TJMT. 1012460-24.2020.8.11.0000. Desa. Marilsen Andrade Addario. Seção de Direito Privado. Julgado em 17/12/2020. Publicado em 21/01/2021).

“RECLAMAÇÃO
- ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO
FIES
E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A
RECLAMAÇÃO
– AUSÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS AÇÃO COLETIVA –– AÇÃO IMPROCEDENTE. “(...) Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da
reclamação
. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo
FIES
– imperioso o reconhecimento da improcedência da
reclamação
.” (N.U 1012460-24.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021). “A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes.” (REsp 1857769/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).”
(N.U 1004963-22.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Seção de Direito Privado
,
Julgado em 16/09/2021
, Publicado no DJE 16/09/2021)

Do mesmo modo não há como suspender a ação com fundamento no tema 675 do STF, pois o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 738.109-RG/RS (tema 675), negou a existência de repercussão geral da questão relativa à suspensão de ação individual em razão de existência de ação coletiva em acórdão assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A MESMA FINALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC). 1.
A controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada
(AI 830.805-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23.5.2012; ARE 642.119-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15.3.2012; AI 807.715-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25.11.2010; AI 789.312-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25.10.2010). 2. Não há violação ao art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, por suposta omissão não sanada pelo acórdão recorrido ante o entendimento da Corte que exige, tão somente, sua fundamentação, ainda que sucinta (AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.8.2010), nem ao seus incisos II, XXXVI, LIV e LV, em razão de necessidade de revisão de interpretação de norma infraconstitucional (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. A matéria infraconstitucional utilizada como razão de decidir pelo acórdão recorrido tendo sido confirmada, definitivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imutável e, sendo suficiente para sua manutenção, faz incidir o óbice da Súmula/STF 283. 4. Norma definidora de princípios fundantes da República, por ser disposição demasiado genérica, é insuficiente para infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido. 5. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13.3.2009). 6. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”

(STF, Tema no 675, ARE 738109 RG , Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI Julgamento: 26/09/2013 Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico julgado em 26/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 06-11-2013 PUBLIC 07-11-2013).

Assim, inexistindo qualquer divergência do aresto reclamado e qualquer jurisprudência consolidada do STJ acerca da questão em debate – qual seja, a legitimidade da cobrança de eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES, ainda que o financiamento do Curso de Bacharelado em Medicina seja de 100%, além de reconhecerem a inexistência de dano moral indenizável decorrente da cobrança, imperioso o reconhecimento da improcedência da
reclamação
.

Nem mesmo a divergência do acórdão reclamado com alguns julgados deste Tribunal sobre as matérias aqui discutidas, inclusive envolvendo danos morais, não desafia o manejo de
reclamação.

Aliás, frise-se que o entendimento acerca da questão não é unânime neste Tribunal, o que por si só, já afasta o argumento da reclamante de preservar a competência e as decisões deste Tribunal.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988, incisos II e IV, do CPC/15, de se destacar que este referido Tribunal já pacificou a orientação de que
“
[...]

a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.
”
(AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1
. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido
.” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ – AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018).
(g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material. 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3.
A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017). (g.n.).

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“
[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3.
Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento
. 4. Agravo regimental não provido.”

(Rcl 23774 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Ante o exposto, julgo
improcedente a presente reclamação
e, por consequência, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC/15.

Fica revogado o efeito suspensivo deferido na decisão de ID. n. 101703474.

É como voto.-